Tribunal: TJES
Processo: 5000061-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTERIVES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, ao fundamento de que o autor, ora apelante, teria sido induzido a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando o consumidor, apesar de assinar o instrumento contratual e se beneficiar do crédito liberado, alega ter sido induzido a erro sobre a natureza do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instrumento contratual assinado pelo apelante é claro e explícito ao nominar o produto como "Proposta de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Serviços", detalhando suas características. A aposição de assinatura válida gera a presunção de conhecimento e anuência com as cláusulas pactuadas. 4. Cabia ao autor o ônus de comprovar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. As alegações permaneceram desprovidas de qualquer suporte probatório. 5. O efetivo crédito do valor do saque na conta corrente do apelante e sua utilização demonstram que ele não só anuiu com a contratação, mas também se beneficiou do negócio jurídico, o que enfraquece a tese de vício de vontade. 6. Ausente a comprovação de qualquer erro, dolo, coação ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto a modalidade de crédito contratada é legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"É válido o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando o instrumento contratual é claro quanto à sua natureza e o consumidor, além de apor sua assinatura, utiliza o crédito disponibilizado, inexistindo prova de vício de consentimento que macule o negócio jurídico".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível 08000749420248140040, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALTERIVES PEREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que foi vítima de prática abusiva pelo banco apelado, sendo nulo o contrato firmado. Pugna, assim, pela reforma da sentença com o acolhimento de seu pleito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000061-84.2024.8.08.0048

APELANTE: ALTERIVES PEREIRA DOS SANTOS

APELAD
O: BANCO CETELEM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALTERIVES PEREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que foi vítima de prática abusiva pelo banco apelado, sendo nulo o contrato firmado. Pugna, assim, pela reforma da sentença com o acolhimento de seu pleito.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Consoante relatado, o apelante fundamenta toda a sua pretensão na alegação de que fora induzido a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão de crédito com débito automático do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, as provas carreadas aos autos caminham em sentido diametralmente oposto à tese autoral.

A instituição financeira apelada trouxe aos autos o instrumento contratual (ID 16122054), devidamente assinado pelo apelante, cuja clareza não permite margem para a dúvida que o autor tenta suscitar. O documento é explícito ao nominar o produto como "PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SERVIÇOS", detalhando suas características.

A assinatura aposta no referido termo é, ademais, condizente com aquela constante no documento de identidade do apelante (ID 16122036), fato que não foi por ele impugnado especificamente em nenhuma fase processual. A aposição de assinatura em um contrato gera a presunção de que o contratante teve pleno conhecimento de suas cláusulas e com elas anuiu, cabendo a quem alega o contrário o ônus de produzir prova robusta para desconstituir tal presunção, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o apelante não produziu qualquer prova, seja documental ou testemunhal, capaz de corroborar a sua versão dos fatos. Suas alegações permaneceram no campo meramente retórico.

Some-se a isso o fato incontroverso de que o valor solicitado a título de saque (R$ 2.253,96) foi efetivamente creditado em sua conta corrente em 30 de agosto de 2016, conforme demonstram o comprovante de TED (ID 16122055) e o extrato bancário do próprio autor (ID 16122039, pág. 2). Tal fato evidencia que o apelante não só anuiu com a contratação, como também se beneficiou do crédito que lhe foi disponibilizado.

A modalidade de crédito rotativo por meio de RMC é legalmente prevista e sua contratação, desde que pactuada de forma clara, não constitui, por si só, um ato ilícito. A natureza da operação, que implica em descontos contínuos caso não haja a amortização do saldo devedor principal, é inerente a este tipo de produto financeiro e estava, no caso, expressa no contrato assinado.

Ao analisar situação fática semelhante, assim decidiu a jurisprudência:

(...) 5.
A contratação do cartão consignado com RMC foi comprovada documentalmente, com adesão voluntária, desbloqueio do cartão e utilização de saques, revelando ciência da parte autora sobre a natureza do negócio. 6. O contrato contém cláusulas expressas sobre forma de amortização da dívida, encargos aplicáveis e natureza jurídica da contratação, atendendo ao dever de informação previsto no art . 6º, III, do CDC. 7. Não há comprovação de vício de consentimento, tampouco de prática abusiva ou ilicitude que enseje indenização por danos morais
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000749420248140040 29162219, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, ausente qualquer indício de vício de consentimento, má-fé ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou dano moral. A improcedência dos pedidos é, portanto, medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)